Tribunal: TJES
Processo: 5007973-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PILLAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5007973-12.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: TELEFÔNICA.

RECORRIDO: PILLAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃOO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,

que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios
legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da TELEFÔNICA, cuja sentença (ID nº “
70403505
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Ré estava cobrando por serviços que não foram contratados pela Parte Autora. Calcado nisso, condenou-se a Ré a repetir em dobro tais cobranças.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: i) que a Parte Autora não se insurgiu contra a TELEFÔNICA na esfera administrativa, nem requereu o cancelamento dos serviços administrativamente; ii) que a TELEFÔNICA não possui responsabilidade sobre os seguros, que são da titularidade da ZURICH; iii) que os valores cobrados pela TELEFÔNICA são legítimos e que não há danos materiais; e iv) que não é devida a repetição dobrada, na forma do art. 42, do CDC.

Quanto ao mérito, entendo que a pretensão não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

1. Da Relação de Consumo

Está configurada relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A autora, embora pessoa jurídica, contratou os serviços de telefonia como destinatária final, o que atrai a incidência da legislação consumerista segundo a teoria finalista mitigada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

2. Da Responsabilidade da Ré

A autora apresentou documentos que comprovam:

a solicitação expressa de cancelamento dos serviços de seguro e terceiros (IDs 67360886 e 67360889);

o reconhecimento da cobrança indevida pela própria ré (ID 67360888).

Apesar disso, a ré manteve as cobranças de forma reiterada.

De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez. Não apresentou prova de adesão formal aos serviços cobrados (especialmente no tocante ao seguro), tampouco demonstrou ter cessado as cobranças após o pedido.

O inadimplemento contratual ficou caracterizado, revelando falha na prestação do serviço e justificando a repetição do indébito.

3. Da Repetição do Indébito

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não houve nos autos qualquer comprovação de engano justificável por parte da ré. Pelo contrário, houve reconhecimento do erro e ausência de correção voluntária.

Portanto, é devida a devolução em dobro do valor líquido de R$ 2.142,38, totalizando R$ 4.284,76, conforme valores discriminados pela autora.

4. Do Cancelamento de Linhas

Comprovado nos autos que duas linhas deixaram de ser utilizadas e que foi solicitado seu cancelamento sem êxito, deve-se determinar o cancelamento administrativo desde o pedido.

A partir da análise do ID 69467555, que contém o contrato apresentado pela ré, confirma-se a existência de cláusula de fidelização com previsão de multa por rescisão antecipada.

Além disso, como o cancelamento das linhas foi requerido por vontade unilateral da autora, e não foi demonstrado nos autos que a solicitação decorreu de falha na prestação dos serviços especificamente relacionados às linhas canceladas, assim, a autora deverá arcar com a multa proporcional, nos termos contratuais.

5. Dos Danos Morais

Apesar da falha da ré, não se verifica nos autos abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. O erro configura má prestação de serviço, mas não ultrapassa os limites do mero dissabor, não estando demonstrado prejuízo à imagem comercial ou ofensa à reputação da empresa.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que a Parte Autora não é obrigada a solucionar a questão pela via administrativa, pois o acesso à justiça no Brasil é incondicionado (art. 5º, XXXV. CF/1988), exceto no caso das demandas previdenciárias (Tema de Repercussão Geral nº 350/STF).

Da mesma forma, constitui prática abusiva a execução de serviços sem a autorização do consumidor (art. 39, VI, CDC), o que ocorreu no caso em tela (como bem fundamentou a sentença). Por esse motivo, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Assim,
rejeito a pretensão recursal de TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)